Tribunal: CARF
Processo: 11831.002926/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002926/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.136 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
ANAMELIA BUENO BUORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza do creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves de
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Indevidos - RRVI referente às
Contribuições Previdenciárias na competência 07/2007, recolhidas por meio de GPS, na
inscrição 1.291.309.208-1, no montante originário de R$ 922,25, sob alegação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002926/2007-58
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002926/2007-58

pagamento indevido decorrente de transação errada via internet ocorrido em
01/08/2007.
A inscrição 1.291.309.208-1 pertence a Rosilda Santana dos Santos, CPF 033.217.335-
60, empregada doméstica contratada pela interessada. Consta procuração para o
empregador doméstico (fls. 6/7).
Não consta outro pedido de restituição para a mesma competência em nome da segurada
e em nome da interessada, conforme consulta ao sistema COMPROT efetuada pela
DRF de origem (fls. 28/29).
O direito de pleitear a restituição das contribuições previdenciárias não está extinto,
conforme estabelece o art. 253 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 - RPS.
Os valores recolhidos e objeto deste requerimento de restituição foram confirmados no
CNIS Trabalhadores (fls. 21/23).
A segurada empregada doméstica Rosilda Santana dos Santos, esteve em gozo de
benefício Previdenciário (CV3/INFBEN), no período de 03/09/2013 a 14/10/2013 –
Auxílio Doença Previdenciário NB 6032243196 e o período da restituição está incluído
do Período Básico de Calculo – PBC (CV3/HISCAL (fls.44/48).
O requerimento de restituição foi deferido parcialmente pela Delegacia de origem,
reconhecendo-se parcialmente o direito creditório em favor de Anamelia Bueno Buoro,
CPF N° 039.085.248-14, no valor total de R$ 435,64, referente à contribuição (não
utilizada) excedente ao salário máximo de contribuição da competência 07/2007,
conforme Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA no 104/2014(fls. 53/56) e planilha
demonstrativa dos cálculos parte integrante do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão em 14/07/2014(fl. 58), a interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade em 08/08/2014(fls. 61/62), onde pede revisão da decisão constante
do Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA no 104/2014, aduzindo que o pedido de
restituição de R$ 922,25 se refere a pagamento realizado errado no mês de julho/2007;
que o valor correto da competência 07/2007, corresponde a R$ 92,25, o qual foi
recolhido sobre o salário de contribuição de R$ 461,25.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza
do creditório pleiteado.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002926/2007-58

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o valor que não foi dado em
restituição. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, Em que pese as razões de fato incluídas em recurso
adoto como razões de decidir a da decisão recorrida que bem tratou do tema verbis:
“A interessada pede revisão da decisão constante Despacho Decisório
SEORT/DRF/OSA no 104/2014(fls. 53/56), por meio do qual restou reconhecido
parcialmente o direito creditório, no valor total de R$ 435,64.
Em sua defesa, aduz que o pedido de restituição de R$ 922,25 se refere a pagamento
realizado errado no mês de julho/2007, sendo que o valor correto dessa competência
corresponde a R$ 92,25, o qual foi recolhido sobre o salário de contribuição de R$
461,25.
O pedido de restituição em causa foi deferido parcialmente por meio do Despacho
Decisório SEORT/DRF/OSA no 104/2014(fls. 53/56) e planilha demonstrativa dos
cálculos parte integrante do Despacho Decisório, nos seguintes termos:
(...) omissis
O valor pleiteado é referente às Contribuições Previdenciárias da competência 07/2007,
recolhidas por meio de GPS, na inscrição no 1.291.309.208-1, no montante originário de
R$ 922,25. A inscrição no 1.291.309.208-1 pertence a Rosilda Santana dos Santos, CPF
033.217.335-60, empregada doméstica contratada pela interessada.
A restituição ou a compensação de contribuições previdenciárias têm seu pressuposto
no art. 89 da Lei 8.212, de 1991, colocado no sentido de que somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou a maior do que o devido, nos termos e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Vale trazer a definição de salário de contribuição, de acordo com o art. 28, da Lei no
8.212, de 1991:
(...) omissis
A base de cálculo da contribuição social previdenciária dos segurados do RGPS-Regime
Geral de Previdência Social é o salário-de-contribuição, observados os limites mínimo e
máximo.
O limite máximo do salário-de-contribuição é reajustado na mesma época e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
No caso sob exame, não foi anexada pela interessada, aos autos, cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS da segurada Rosilda Santana dos Santos, CPF
033.217.335-60 (inscrição no 1.291.309.208-1). Também não foi anexada cópia do
Recibo de Pagamento do salário da empregada do mês 07/2007.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002926/2007-58

Devidamente intimada a apresentar a documentação citada (fls. 32/33), a interessada
apresentou apenas cópias dos documentos de fls. 34/43, não relativos à competência
07/2007.
Ademais, constatou-se que a segurada Rosilda Santana dos Santos, esteve em gozo de
benefício previdenciário (CV3/INFBEN), no período de 03/09/2013 a 14/10/2013 –
Auxílio Doença Previdenciário NB 6032243196 e que o recolhimento da contribuição
do mês 07/2007, objeto do pedido de restituição, foi incluído do Período Básico de
Calculo do Benefício – PBC (CV3/HISCAL), conforme extratos (fls.44/48).
Diante do exposto, entende como correta a decisão da DRF de origem constante do
Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA no 104/2014(fls. 53/56), onde foi reconhecido
parcialmente o direito creditório em favor de Anamelia Bueno Buoro, CPF N°
039.085.248-14, no valor total de R$ 435,64, referente à contribuição excedente ao
limite máximo de contribuição da competência 07/2007, não utilizada na base
de cálculo do benefício previdenciário de Rosilda Santana dos Santos.”

Conclusão
05 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 90
DF CARF MF
Original